Tribunal: TJSP
Processo: 1020162-32.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Ação anterior limitando os descontos a 30% dos rendimentos da autora – Remessa do nome da consumidora a cadastro de inadimplentes em razão do pagamento inferior ao determinado judicialmente – Conduta abusiva – Valor remanescente que deve ser cobrado mediante prorrogação do prazo do contrato – Exclusão do apontamento determinada

Ementa:

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Ação anterior limitando os descontos a 30% dos rendimentos da autora – Remessa do nome da consumidora a cadastro de inadimplentes em razão do pagamento inferior ao determinado judicialmente – Conduta abusiva – Valor remanescente que deve ser cobrado mediante prorrogação do prazo do contrato – Exclusão do apontamento determinada – Distribuição proporcional dos ônus da sucumbência realizada de forma correta – Sentença mantida – Recurso desprovido.